Tribunal: CARF
Processo: 10882.900477/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900477/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.683 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA BROGOTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO NA ORIGEM DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma,
em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio. Não se
presta o recurso para buscar a retificação de declarações prestadas pelo mesmo
e que deram ensejo a não homologação da compensação declarada.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder à
retificação de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para
reduzir o montante do débito confessado, aumentar o valor do crédito inicial
declarado ou sua origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luís Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900477/2008-28
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.683 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900477/2008-28

Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de crédito oriundo de recolhimento da
Contribuição para o PIS/PASEP por meio de DARF.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Declaração de Compensação (DcomP) com aproveitamento
de suposto pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 6), tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito credit6rio estaria integralmente
utilizado na quitação de débito do contribuinte.
Cientificada do despacho decisório em 05/05/2008 (fl. 7), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 07/05/2008 (fl. 9), nos
seguintes termos:
Venho através desta, informar e esclarecer que o PER/DCOMP n°
15324.68713.120204.1.3.04-6318, data de transmissão 12/02/2004, foi
preenchido incorretamente. O débito PIS informado, período de
apuração Junho/2003, não existe, foi pago integralmente conforme cópia
anexa. Este darf foi pago a maior, o valor a maior, foi utilizado para
compensar um débito de PIS, do mês de Outubro/2003. Sendo assim,
solicito o cancelamento do despacho decisório, citado acima”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – SP
(DRJ/Campinas), por meio do Acórdão no 05-35.032 – 9a Turma da DRJ/CPS (doc. fls. 031 a
033)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
DCOMP. CRÉDITO INTEGRALMENTE ALOCADO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito
creditório, quando o recolhimento alegado como origem do crédito
estiver integralmente alocado na quitação de débitos confessados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 17/09/2012 pelo recebimento da
decisão da DRJ/Campinas, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 036).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 15/10/2012, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira
folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 038 a 088), por meio
do qual reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
a) o direito creditório teria surgido após verificação interna na composição da
base de cálculo que determinou a aplicação da alíquota de 0,65%,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.683 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900477/2008-28

percebendo-se que não teria sido cumprido de forma plena o que
determinava a legislação aplicável ao regime de apuração da impugnante,
pois na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) transmitida em 25/06/04 teria sido informado na ficha de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP o montante de R$ 6.328,33 e, da mesma
forma, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
transmitida em 11/08/2003 relativa ao 2° TRIM/2003 teria sido
informado no período de apuração 06/2003 o montante apurado de RS
6.328,33, integralmente quitado via DARF;
b) a verdade material apareceria simulando-se a forma que foi preenchida o
PER/DCOMP, DIPJ e DCTF e a forma ideal de preenchimento da
Declaração se a empresa não tivesse impedida de realizar sua retificação
conforme determinação legal;
c) o que teria ocorrido a bem da verdade no caso vertente teria sido “excesso
de informação no preenchimento do Pedido de Restituição, Ressarcimento
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), bem como a falta de
retificação devido a impugnante ter aplicado legalmente o artigo 147 do
Código Tributário Nacional de 1966, impedimento com marco inicial a
partir da emissão do despacho decisório”, posto que teria requerido
autorização de ofício na Manifestação de Inconformidade protocolizada
tempestivamente; e
d) invoca o artigo 2° da Lei 9.784/99, totalmente aplicável ao caso vertente,
dentro dos princípios que deve ser obedecido pela administração pública,
dentro outros, aos princípios razoabilidade, proporcionalidade, ampla
defesa, eficiência e verdade real, por meio dos quais “objetiva alcançar a
verdade material no processo administrativo em questão com a produção
de novas alegações, arguições e reexame da matéria de fato, todas
fundamentadas para qualquer fase ou instancia processual”.
À vista do exposto, com esses argumentos, requer:
“l. Suspensão de Exigibilidade do Crédito Tributário nos termos do artigo 151 do
Código Tributário Nacional de 1966;
2. Extinção da cobrança do débito do PIS conforme comprovado o recolhimento
Via DARF;
3. Total improcedência da decisão de primeira instância administrativa;
4. Homologação do montante de RS 24,98 da Declaração de Compensação feita
na época com número 15135.70750.120204.1.3.04-4697 uma vez que, foi
efetivada nos moldes da legislação tributária”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.683 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900477/2008-28

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 15135.70750.120204.1.3.04-
4697, de 12/02/2004 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP, a partir de créditos decorrentes do DARF de 15/07/2003, no
montante de R$ 6.353,31, relativo ao período de apuração encerrado em 30/06/2003. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada a compensação de débitos da mesma contribuição
relativa aos períodos de apuração de JUN e OUT/2003, em montante de R$ 6.328,33 e R$ 24,98,
respectivamente.
A compensação declarada não foi integralmente homologada em Despacho
Decisório da DRF/Osasco, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
parcialmente utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado
em 30/06/2003, em montante de R$ 6.353,31.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que, embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do
crédito, o valor correspondente teria sido utilizado para a extinção anterior de débito confessado
pela interessada e que pleito de cancelamento ou de retificação da DCOMP não poderia ser
apreciado por aquela turma de julgamento, cuja competência se restringiria à apreciação de
manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das autoridades
competentes relativas à restituição ou compensação (fls. 035 e ss. – destaques nossos):
“O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.683 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900477/2008-28

correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada (cf. DCTF fl. 28).
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito liquido e certo) para
suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Decorre disso que o
Despacho Decisório foi emitido corretamente, baseado nas informações disponíveis
para a Administração Tributária.).
Em sede de manifestação de inconformidade, a interessada alega que a DCOMP
teria sido preenchida incorretamente e que o débito do período de apuração
junho/2003 de PIS não existiria.
Pela análise dos autos, observa-se a possibilidade de que tal debito declarado em
DCOMP (fl. 4) esteja incluído no montante confessado em DCTF (fl. 28), mas entendo
que um pleito de cancelamento ou de retificação da DCOMP não pode ser
apreciado por esta Turma de Julgamento, cuja competência como definida pelo art.
212 do Regimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF no 125, de 4 de março de 2009, se restringe, no que pertinente a casos como o de
que aqui se trata, à apreciação de manifestação de inconformidade do sujeito passivo
contra apreciações das autoridades competentes relativas ã restituição ou compensação.
Desse modo, não merecendo reparo o despacho decisório, não tem esta Turma de
Julgamento competência para a retificação ou o cancelamento da DCOMP.
Ademais, vale destacar que não foi apenas esse débito o compensado/confessado pela
contribuinte na DCOMP, mas também o de R$ 24,98, relativo ao período de apuração
outubro/2003 a titulo de COFINS.
Por fim diga-se que ao contribuinte resta a possibilidade de opor a uma futura cobrança
dos débitos declarados na DCOMP os valores que já tenha recolhido, comprovando que
tais débitos são os mesmos já confessados em DCTF”.
A recorrente tem alegado desde sua Manifestação de Inconformidade que o débito
de PIS/PASEP relativo ao período de apuração JUN/2003, confessado na DCOMP objeto do
presente processo inexistiria e que o indébito decorreria de erro no preenchimento da
Declaração, visto que teria informado em DCTF que o mesmo débito teria sido quitado mediante
DARF.
O que a informação dos autos parece apontar é que, de fato, houve erro no
preenchimento do PER/DCOMP e a recorrente teria equivocadamente incluído o montante do
débito relativo a JUN/2003 (R$ 6.328,33) como débito a compensar, apesar de este já estar
recolhido por meio do DARF de 15/07/2003, no montante de R$ 6.353,31, conforme declarado
em sua DCTF.
Por esta razão é que, do encontro de contas efetuado pelos sistemas, somente
sobrou um montante de R$ 24,98 a ser reconhecido como indébito e que ensejou a homologação
parcial da compensação, aquela do débito relativo a OUT/2003, visto que, do total do DARF (R$
6.353,31), o montante de R$ 6.328,33 já estava alocado para o pagamento dos débitos de
JUN/2003.
Em resumo, daquela DCOMP, a partir do DARF de R$ 6.353,31, se tem:
1) um débito confessado de JUN/2003 (R$ 6.328,33) com a compensação não
homologada, mas que já teria sido quitado pelo próprio DARF de origem; e
2) um débito confessado de OUT/2003 (R$ 24,98) com a compensação
homologada.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.683 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900477/2008-28

Parece-nos assim, como assevera a recorrente, que teria havido um “excesso de
informação” no preenchimento do PER/DCOMP.
O fato é que não há qualquer amparo legal ou normativo para retificação de
DCOMP meio de Manifestação de Inconformidade para excluir débito nela confessado, como
bem salientado pelo colegiado de piso.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria3, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
O que se tem, então, é que o Despacho Decisório estava correto quando da sua
edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte na DCOMP, atestou
a existência de débito da recorrente relativamente ao período de apuração associado ao crédito e
homologou parcialmente a compensação.
Entendo correto o entendimento manifestado no voto condutor da decisão
recorrida de que a Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir a
compensação formalizada na DCOMP. Atender à argumentação da interessada representaria
efetivamente a exclusão parcial do débito, objeto estranho à lide administrativa.

3 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.683 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900477/2008-28

A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram
a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão
prolatada, instaurando assim o litígio. Não se presta, nesse contexto, para buscar a retificação de
declarações prestadas pelo mesmo contribuinte e que deram ensejo a não homologação da
compensação declarada ou sua homologação apenas parcial. Está alheia a competência dos órgão
julgadores promover a extinção da cobrança do débito de PIS, conforme solicitado pela
recorrente.
De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada poderia ser objeto de retificação
de ofício pela própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do
CTN, que dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Esse
dispositivo não traz a mesma limitação temporal constante do § 1o.
Ressalte-se ainda que o procedimento de cobrança dos débitos da Contribuição
relativamente ao mês de JUN/2003 pela unidade de origem poderia ensejar pagamento em
duplicidade, visto ter sido recolhida por meio de DARF.
Por todo o exposto, não há a meu ver fundamento para a reforma do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital